Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-67.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018191-67.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, no mais, a improcedência dos embargos à execução e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão no acórdão quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios; e (ii) se a ausência de manifestação sobre o pré-questionamento configura vício passível de correção.

III. Razões de decidir

3. A ausência de análise do termo inicial da correção monetária e juros moratórios não configura omissão, pois tal matéria não foi suscitada em primeira instância nem em sede recursal, operando-se a preclusão consumativa. 4. Inadmissível inovação recursal em sede de embargos à execução, sob pena de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, além da segurança jurídica. 5. Embargos de declaração opostos com a finalidade exclusiva de pré-questionamento não possuem caráter protelatório, conforme Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não se caracteriza omissão no acórdão quando a matéria não foi previamente suscitada, operando-se a preclusão consumativa. 2. Não é admissível inovação recursal em sede de embargos à execução, resguardando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022, § único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 98; TJ-SP, AI 2289371-59.2020.8.26.0000; TJ-AP, RI 0045537-31.2018.8.03.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A
., contra acórdão (ID: 249617173) que por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1018191-67.2023.8.11.0041, que julgou improcedente os embargos executivos e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração, que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão, uma vez que alega que deixaram de ser apreciadas questões importantes de direito aventadas pela mesma, que aduz merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento, sob pena de contrariedade à lei.

De maneira específica, o Embargante afirma que esta Câmara deveria, no momento da redução da multa, estipular novo termo inicial da correção monetária, e estes deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da respectiva decisão.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as omissões apontadas, bem como que haja expressa manifestação sobre a prestação jurisdicional de direito para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, id. 256084171.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A
., contra acórdão (ID: 249617173) que por unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Embargante, nos autos dos Embargos à Execução, identificado pela numeração única: 1018191-67.2023.8.11.0041, que julgou improcedente os embargos executivos e determinando o prosseguimento do feito executivo.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

De acordo com o que foi elencado no relatório, o Embargante afirma que o Acórdão é omisso em dois pontos, o primeiro, no que tange o termo inicial da correção monetária e juros moratório, e o segundo, com relação ao pré-questionamento.

Ao analisar a decisão, entretanto, verifica-se que o Acórdão não merece retoque.

Primariamente, é necessário destacar que, de fato o ponto não foi elencado no Acórdão, contudo, não foi alvo de discussão no apelo julgado.

Registre-se que, apesar de os consectários legais (juros e correção monetária) cuidarem de matéria de ordem pública, sua alegação em sede de Embargos à Execução, no intuito de apontar erro nos cálculos apresentados pelo credor,
constitui o próprio mérito da via impugnativa
, de modo que, diante do silêncio do devedor sobre a questão no primeiro grau, opera-se a preclusão consumativa.

De modo que a discussão não é cabível nesse momento processual, em razão da segurança jurídica, resguardada pelo manto da coisa julgada.

Nesse sentido, tem decidido a jurisprudência pátria:

Embargos à execução – Gratuidade processual – Matéria já apreciada, pelo MM. Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG, inclusive em sede recursal - Rediscussão do tema –
Impossibilidade - Recurso manifestamente inadmissível – Negado conhecimento
. (TJ-SP - AI: 22893715920208260000 SP 2289371-59.2020.8.26.0000, Relator: Gil Coelho, Data de Julgamento: 20/12/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2020) – grifei.

E M E N T A 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. REDUÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO SINGULAR. MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO REMANESCENTE. PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.1. O juiz singular dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos Autos. 1.2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a redução do valor da multa constante em Certidão de Dívida Ativa não implica decretação da nulidade do título e, portanto, não acarreta a suspensão de exigibilidade da cobrança do valor remanescente, cuja liquidez permanece incólume
.
2. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA ANTERIORMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO QUESTIONADA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2.1.
Não pode o Colegiado enfrentar questão não apresentada nos Embargos à Execução, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 2.2. Ao reduzir a multa originária,
o julgador não retirou os juros ou a correção monetária, mesmo porque não foi matéria arguida em Juízo em sede de Embargos à Execução, sendo devido o valor remanescente, conforme determinado na decisão agravada. (TJTO , Agravo de Instrument
o, 0012177-51.2022.8.27.2700, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 08/03/2023, DJe 21/03/2023 17:37:17)

(TJ-TO - AI: 00121775120228272700, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 08/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso, a embargante não apresentou qualquer impugnação na sua Petição Inicial dos Embargos à Execução Fiscal acerca do termo inicial dos juros e da correção monetária indicado na CDA, nem mesmo em sede recursal, após o Juiz singular julgar improcedente os pedidos iniciais.

Vale ressaltar que o questionamento, só surgiu quando foi reconhecido em outros autos em que o embargante é litigante também.

Sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SER APRECIADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO DEDUZIDA NOS EMBARGOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) 1) Não pode o Colegiado enfrentar questão não apresentada nos embargos à execução, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. (...). 2) A alegação de excesso de execução em virtude da utilização de índice de correção monetária diverso também não pode ser apreciada, pois se trata de matéria que deveria ter sido alegada na petição de embargos à execução, não apenas mediante manifestação posterior. Pelo contrário, nos embargos, a embargante concordou expressamente com o índice de correção do INPC, deixando de impugnar o memorial de cálculo da parte embargada nesse ponto. Preclusão consumativa configurada. Inteligência dos arts. 336 e 917 do CPC. (...)”. (TJ/AP, RI: 00455373120188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 26/01/2021, Turma recursal).

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. (...). ÍNDICE DE CORREÇÃO NÃO SUSCITADO PELO AUTOR NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. (...) 2) Para apelar do índice de atualização monetária, é imprescindível que o autor dos embargos à execução haja suscitado a matéria para a litigância em juízo, do contrário opera-se a preclusão consumativa na peça autoral. (...)”. (TJ/AM, APL: 02333197220098040001 AM 0233319-72.2009.8.04.0001, Relator: Cláudio César Ramalheira Roessing, Data de Julgamento: 14/03/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2016).

Outrossim, é certo que o Recorrente já foi condenado na instância administrativa, ou seja, não houve nova condenação por parte desta Câmara, na realidade,
apenas se adequou a cominação, em contraste aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A redução da multa,
em nenhum momento, impõe nova obrigação
, apenas modifica o
quantum
da referida, logo, não existem motivos que demandem que o termo inicial da correção monetária e juros sejam alterados, tampouco, que este seja o trânsito em julgado do Acórdão.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REDUÇÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON – JULGAMENTO COM BASE NO ART. 1.013, § 4º DO CPC –OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE E TERMO INICIAL DE ATUALIZAÇÃO DA MULTA – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, PORÉM SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0000055-25.2017.8.16.0004 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 30.04.2019)

(TJ-PR - ED: 00000552520178160004 PR 0000055-25.2017.8.16.0004 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 30/4/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 8/5/2019).

Ainda com relação ao precedente acima, veja-se o que restou registrado pela Relatora: “
vale enfatizar que este Colegiado apenas reduziu o montante da multa arbitrada, ou seja, o embargante
já era devedor desde a fixação da penalidade
na esfera administrativa e não somente a partir do acórdão. Desse modo, conheço e acolho os embargos de declaração interpostos, apenas para sanar omissão e fixar o termo inicial e índices relativos à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre o montante da multa fixada.” (destaquei).

Assim, não há que se falar em omissão neste ponto.

Registro que os embargos de declaração, quando opostos com o manifesto propósito de prequestionamento, como no caso, não possuem caráter protelatório (Súmula 98/STJ).

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024